Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUNIO ALVES VIEIRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras. que deferiu em parte tutela provisória em sede de ação demolitória, ajuizada por APROMVIP – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DA CHÁCARA 140/1 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. Na origem, a autora alegou que o recorrente é possuidor do lote n. 32, situado no condomínio e voltado para a área externa. Nesse terreno, há dois prédios, sendo um já finalizado e outro ainda em construção. No prédio inacabado, foram instaladas 23 (vinte e três) janelas voltadas para a área comum, bem como um portão que possibilita o ingresso de moradores no espaço do condomínio. Sustentou que a obra seria irregular, porque invadiria a área comum e parte do lote vizinho, bem como por contrariar o estatuto da associação, que veda acesso dos lotes comerciais externos ao condomínio. Ao final, a concessão de tutela provisória para determinar o imediato fechamento do portão e das janelas e varandas voltadas para a área comum, bem como a paralisação da obra e que o requerido se abstenha de vender os apartamentos da obra até decisão final. A liminar foi parcialmente tão somente para determinar a paralisação da obra a partir da citação do réu, sob pena de multa de R$5.000,00 por cada ato de descumprimento. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, ao contrário do alegado pela autora, a obra já está concluída e não teria incorrido em qualquer irregularidade, seja das regras de postura, seja quanto às normas estatutárias da associação. Quanto ao portão que daria acesso à área comum, fora aberto tão somente para inspeção da Companhia Energética, mas pretende fechá-lo. Porém, a despeito do fechamento consistir em parte do pedido da autora, estaria impedido de fazê-lo em razão da tutela provisória deferida. Requereu “o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da suspensão da tutela concedida, para autorizar o fechamento da entrada lateral e a conclusão do reboco e pintura de parte do muro do prédio”. Inicialmente, vislumbrou-se eventual irregularidade do preparo, por falta do código de autenticação da guia de pagamento. Sobreveio esclarecimento de que o código consta do documento de ID 25623572, sob a nomenclatura de “ID da transação”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interpostos em face à decisão que concedeu tutela provisória em ação demolitória e para determinar ao réu a paralisação das obras. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por APROMVIP – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DA CHÁCARA 140/1 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES em face de JONIO ALVES VIEIRA, partes qualificadas nos autos em que pretende a parte autora, em sede antecipatória, seja o requerido compelido a promover o fechamento imediato do portão de acesso e das janelas construídas em seu empreendimento situado na área do autor. Conforme narrado pela autora, o requerido é possuidor da unidade 32 situada no condomínio autor e, iniciou uma construção de um prédio de cinco pavimentos, com vinte e três apartamentos. Relata que, em 18 de janeiro de 2021, o requerido instalou porta de acesso em seu lote à área externa do condomínio, circunstância que não é permitida pelo estatuto da associação dos moradores. Assim, após realizadas notificações extrajudiciais no sentido de obstar a continuidade da obra e, após notificada a AGEFIS, não restou à parte autora alternativa senão o ajuizamento da presente demanda. No mérito, além da confirmação da medida liminar, pretende seja o réu compelido a demolir a obra irregularmente iniciada ou, subsidiariamente, o fechamento do acesso à área externa. Por fim, no caso de improcedência dos pedidos anteriores, requereu a conversão em perdas e danos, com indenização no importe de R$ 52.175,00 (cinquenta e dois mil cento e setenta e cinto reais). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretende a parte autora compelir o réu, em sede de tutela antecipatória, a promover o fechamento imediato do portão de acesso, das janelas e sacadas abertas para o interior do condomínio. Contudo, em uma análise superficial da petição inicial (típica das tutelas de urgência) e dos documentos que a acompanham, não vislumbro a urgência do direito da parte autora que justifique a concessão da medida sem o exercício de um contraditório regular pela parte requerida. Em que as afirmações de irregularidades nas obras, verifico que, conforme afirmado pela própria parte autora no ID 87505867 – Pág. 2, a obra teve seu início há cerca de 05 anos. Ademais, na mesma página, afirma que as janelas foram instaladas em 18 de janeiro de 2021, há quase 3 meses. Não obstante, os relatórios emitidos pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS (ID 87522362), as notificações emitidas pelo órgão datam de 2018 e 2016. Assim, em não havendo fatos recentes que importem em urgência na análise dos pedidos, verifico o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Por outro lado, o pedido subsidiário é pertinente, pois é possível concluir que a obra está em fase avançada, já em acabamento, o que pode despertar interesse de eventuais terceiros na aquisição das unidades do réu. Desta feita, a fim de salvaguardar direito de terceiros que de boa-fé possam se interessar pelos imóveis, por questões de cautela e, para não se incorrer em risco ao resultado útil do processo, deverá a obra ser suspensa até o deslinde do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO a imediata suspensão da obra, que deverá ocorrer a partir da citação do réu, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento. A determinação de suspensão das obras poderá ser revista, após o exercício do contraditório e se provada a regularidade da construção.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a afirmação do agravante, de que o pedido de fechamento do portão esteja em consonância com a pretensão do autor, mas estaria impedido por força da decisão judicial vergastada, não se vislumbra a urgência necessária para alterar no cenário processual. Importa salientar que, mesmo vigente a tutela provisória deferida, não há óbice para que as partes, de comum acordo, acordem sobre o modo e tempo de remoção do portão e fechamento definitivo do acesso à área interna do condomínio, uma vez que haveria o reconhecimento desse pedido. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator